Tribunal: TJMT
Processo: 1044167-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044167-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), M. E. P. G. - CPF: 473.198.488-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação civil pública.
Direito à
saúde. Criança portadora de bexiga neurogênica decorrente de doença renal crônica. Tutela de urgência indeferida na origem. Classificação administrativa do procedimento como eletivo. Urgência processual configurada. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada em favor de criança de 12 anos, portadora de bexiga neurogênica decorrente de doença renal crônica em estágio 3, objetivando o fornecimento de tratamento cirúrgico e o custeio de transporte, alimentação e estadia da paciente e de um acompanhante.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a classificação do procedimento como eletivo no SISREG afasta a urgência processual; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (
iii
) estabelecer o ente federativo responsável pelo custeio e execução do tratamento cirúrgico pleiteado.

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à preservação da vida e do bem-estar, especialmente quando se trata de criança, em virtude da prioridade absoluta estabelecida no art. 227 da CF e nos
arts
. 4o e 7o do ECA.

4. A classificação administrativa de um procedimento como eletivo não impede o reconhecimento da urgência processual, quando demonstrado risco concreto de agravamento da doença e de perda de oportunidade terapêutica, como evidenciado nos relatórios médicos e na própria nota técnica do
NATJus
.

5. A Nota Técnica no 415781, ainda que inicialmente conclua pela ausência de urgência, reconhece expressamente a possibilidade de progressão da doença e de sequelas irreversíveis, configurando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

6. O
NATJus
possui natureza consultiva e não vincula o juiz, nos termos do art. 10 da Resolução CNJ no 479/2022,
cabendo ao magistrado valorar as evidências clínicas e documentais que demonstrem a urgência do tratamento.

7. O tempo de espera superior a 240 dias ultrapassa o limite previsto no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, caracterizando demora excessiva e justificando a intervenção judicial.

8. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178), competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as normas de repartição de competências.

9. Tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, previsto na Tabela SIGTAP, incumbe prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o custeio e execução da cirurgia, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Glória D’Oeste.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A classificação administrativa de procedimento como eletivo não afasta a urgência processual quando demonstrado risco concreto de agravamento da doença e de perda de oportunidade
terapêutica.”

“2. O direito fundamental à saúde da criança impõe a concessão de tutela provisória quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de demora excessiva na regulação do
tratamento.”

“3. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, cabendo ao Poder
Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de
competências.”

“4. Tratando-se de procedimento de média ou alta complexidade, compete prioritariamente ao Estado o custeio do tratamento, mantendo-se a solidariedade do
Município.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 227; ECA,
arts
. 4o e 7o; CPC/2015, art. 300; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX; Resolução CNJ no 479/2022, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793; CNJ,
Enunciado
no 93 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000816-08.2025.8.11.0098, ajuizada em favor de criança, com 12 anos de idade,
contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Glória D’Oeste, objetivando o fornecimento de tratamento cirúrgico para bexiga neurogênica, decorrente de Doença Renal Crônica em estágio 3, além do custeio de transporte, alimentação e estadia da paciente e de um responsável. (Id. 210470845)

O Juízo de origem, após determinar a remessa ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT para emissão de nota/parecer, indeferiu o pedido de
tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao perigo de dano, destacando que o procedimento estava inserido no SISREG e classificado como eletivo, sem demonstração de agravamento recente do quadro clínico ou risco iminente que justificasse a superação do fluxo administrativo de regulação. (Id. 210470845)

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito decorre do direito fundamental à saúde e da prioridade absoluta da criança, afirmando que a cirurgia é imprescindível e deve ocorrer com brevidade, sob pena de progressão da doença renal, sequelas irreversíveis e risco de perda de oportunidade terapêutica, inclusive com possibilidade de evolução para diálise e infecções urinárias recorrentes por bactérias multirresistentes. Assevera
haver
contradição entre a classificação administrativa como “eletivo” e os elementos técnicos/médicos juntados, apontando que o próprio NAT, embora registre inicialmente “não haver urgência”, ressalta expressamente necessidade de liberação “com brevidade”, diante de risco de progressão e perda de oportunidade. (Id. 211201481; Nota Técnica
n.o
415781)

Requereu a
concessão de tutela recursal, com efeito ativo,
para que fosse determinado aos
agravados
que fornecessem
integralmente o tratamento prescrito, inclusive despesas correlatas, e, no mérito,
o
provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória.

A tutela foi deferida
. (Id. 335600874)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão de origem, defendendo a excepcionalidade da tutela de urgência e a necessidade de observância da ordem administrativa de
regulação, porquanto o procedimento está classificado como eletivo no SISREG e não haveria prova robusta de risco concreto e imediato apto a justificar quebra de fila. (Id. 338902867)

O
Município de Glória D’Oeste também
requerer o não p
rovimento do recurso, aduzindo ausência de inércia municipal, por estar a regulação sob gestão estadual via SISREG, e sustenta, subsidiariamente, que o custeio e a execução de procedimentos de alta complexidade e alto custo devem recair primariamente sobre o Estado, invocando limites orçamentários e o princípio da legalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na Ação Civil Pública no 1000816-08.2025.8.11.0098, ajuizada em favor
de criança,
de 12 anos de idade, portadora de bexiga neurogênica decorrente de Doença Renal Crônica em estágio 3 (CID Q05.2, N18, N39.0), objetivando o fornecimento de tratamento cirúrgico para tratamento da patologia, além do custeio de transporte, alimentação e estadia da paciente e de um acompanhante.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao perigo de dano, considerando que o procedimento está inserido no SISREG e classificado como eletivo, sem demonstração de agravamento recente do quadro clínico ou risco iminente que justificasse a superação do fluxo administrativo de regulação.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta a gravidade da condição clínica da criança, o risco de evolução para diálise e infecções recorrentes por bactérias multirresistentes, a contradição do parecer técnico do NAT
,
que, apesar da classificação administrativa, reconhece risco de progressão e perda de oportunidade terapêutica, bem como a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

A proteção é intensificada quando se trata de criança ou adolescente, nos termos do art. 227 da CF e dos
arts
. 4o e 7o do ECA, que impõem prioridade absoluta na efetivação de direitos relacionados à vida, saúde e desenvolvimento. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 4o o princípio da Prioridade Absoluta da Criança e do Adolescente, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, o que inclui a necessidade de efetivação prioritária do direito à saúde.

Ademais, o art. 7o do ECA consagra que "
a criança e
o
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consignou:

"O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368).

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados, inexistindo dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso
à terapêutica necessária à preservação da saúde da paciente, mormente
quando
se trata de criança em situação de vulnerabilidade clínica.

Da análise da nota técnica do
NAT
Jus
e da urgência processual

Passo a analisar os argumentos suscitados pelo Ministério Público e pelos agravados à luz da documentação constante dos autos e da Nota Técnica no 415781 do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Glória D'Oeste sustentam que a classificação do procedimento como eletivo no SISREG afastaria a urgência. No entanto, tal entendimento desconsidera as graves implic
ações da demora no tratamento da criança
.

Embora a Nota Técnica no 415781 contenha a afirmação inicial de "não há urgência", nos termos da definição de Urgência e Emergência do CFM, é crucial observar a contradição interna do próprio parecer técnico. Ele expressamente adverte para a "
chance de progressão da doença, com sequelas irreversíveis
". Ta
l
express
ão
, por si só
, indica urgência e
a imprescindibilidade do tratamento em tempo hábil.

Cumpre destacar que o NAT é órgão de natureza meramente consultiva e que não vincula a decisão judicial, pois sua natureza não se confunde com a perícia médica judicial, conforme o que menciona o art. 10, caput, da Resolução no 479/2022 do Conselho Nacional de Justiça:

"Art. 10. As questões formais e de mérito da nota técnica serão decididas pelo Juiz do processo, cabendo ao Núcleo de
Apoio Técnico ao Judiciário (
NatJus
) emitir juízo de valor apenas em relação à questão
judicializada
, indicando as evidências disponíveis e aplicáveis ao caso e sobre o custo do tratamento."

Dessa forma, a decisão judicial não pode se pautar exclusivamente na classificação administrativa ou na interpretação restritiva do NAT, especialmente quando o próprio parecer apresenta dados que
evidenciam
o risco iminente. A realidade clínica da paciente, atestada por médica especialista (nefrologista pediátrica), deve prevalecer sobre classificações burocráticas que podem não refletir a complexidade do caso.

Há, portanto, que distinguir a urgência médica, definida por critérios administrativos do CFM, da urgência processual, que autoriza a concessão de tutela provisória quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A jurisprudência desta Corte admite que a urgência processual não se confunde com a urgência médica definida por critérios administrativos, devendo prevalecer a análise do caso concreto, sobretudo quando envolve criança em situação de vulnerabilidade clínica.

Do tempo de espera excessivo e da aplicação do enunciado 93 do CNJ

O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ considera excessiva a espera superior a 180 dias para realização de cirurgias eletivas no SUS, conforme se confere:

"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva
a
espera do
paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

No caso concreto, a
agravante
aguarda há mais de oito meses pela realização do procedimento cirúrgico, desde a inserção da solicitação no SISREG em 3.4.2025 (Id. 210052517). Já se passaram aproximadamente 240 dias, muito além do limite de 180 dias recomendado pelo CNJ.

A demora prolongada, somada ao estado clínico grave, reforça a necessidade de intervenção judicial imediata para evitar a deterioração do quadro e preservar o desenvolvimento físico e escolar da criança.

Da configuração dos requisitos da tutela de urgência

A probabilidade do direito decorre do direito fundamental à saúde e da prioridade absoluta da criança, estando respaldada pelo arcabouço constitucional e legal já mencionado (CF,
arts
. 196 e 227; ECA,
arts
. 4o e 7o).

O relatório médico (Id. 210052516) descreve quadro clínico sério, marcado por complicações da doença renal
(
HAS
)
, acidose metabólica,
hiperparatireoidismo
secundário e anemia
,
e por infecções urinárias recorrentes por bactérias multirresistentes, que comprometem sua qualidade de vida e geram absenteísmo escolar. A médica assistente destaca ainda o "altíssimo risco de progressão da doença renal e indicação de diálise", concluindo pela urgência de definição terapêutica.

Ademais, o procedimento pleiteado
,
Tratamento Cirúrgico de Bexiga
Neurogênica (código 0409010413),
está inserido no SUS e incluído na tabela SIGTAP, conforme reconhecido pela própria Nota Técnica do
NAT-JUS, não se tratando de procedimento experimental ou não incorporado ao sistema público de saúde.

O perigo de dano é evidente e concreto. A paciente, uma criança, está sob altíssimo risco de progressão da doença renal e indicação iminente de diálise. A bexiga neurogênica acarreta inúmeras infecções do trato urinário, por bactérias multirresistentes, prejudicando sua qualidade de vida e desenvolvimento.

A demonstração do perigo de dano não se limita ao risco clínico, mas engloba: o comprometimento do desenvolvimento integral da menor, inclusive escolar; a gravidade da doença renal com risco de progressão e indicação de diálise; as infecções urinárias recorrentes por bactérias multirresistentes; a necessidade de intervenção cirúrgica como medida preventiva e não apenas paliativa; e o risco de perda de oportunidade terapêutica expressamente destacado pelo NAT.

A afirmação do NAT de que há "chance de progressão da doença, com sequelas irreversíveis" e "risco de perda de oportunidade" demonstra, de forma indubitável, que a espera pelo tratamento pode acarretar danos irreparáveis à saúde da criança. A perda de oportunidade, neste contexto, significa a perda de chances de um tratamento mais eficaz e menos invasivo, aumentando o sofrimento e comprometendo seu futuro.

Da responsabilidade solidária dos entes federados e do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, o Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos
cidadãos
.

Também assentou que cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse contexto, cumpre destacar o disposto no art. 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui prioritariamente à direção estadual do SUS a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Tratando-se, na espécie, de procedimento cirúrgico especializado destinado ao tratamento de bexiga neurogênica, classificado na tabela SIGTAP como de média/alta complexidade, a execução da obrigação incumbe primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Não se afasta, contudo, a responsabilidade solidária do Município, nos termos da jurisprudência consolidada. Ressalte-se, ademais, que as obrigações correlatas
(
transporte, alimentação e estadia d
a paciente e de um acompanhante)

constituem desdobramentos indissociáveis do próprio procedimento principal, ao qual se vinculam de forma direta, não sendo juridicamente admissível o fracionamento da obrigação.

Quanto às alegações do Município de Glória D'Oeste sobre a ausência de inércia municipal, observo que a regulação do procedimento está sob gestão estadual via SISREG, o que não afasta a responsabilidade solidária municipal na efetivação do direito à saúde da criança.

Diante de todo o exposto, verifico a presença concomitante da probabilidade do direito, decorrente do direito fundamental à saúde, da prioridade absoluta da criança e das evidências médicas e técnicas, e do perigo de dano, representado pelo tempo de espera excessivo, pelo risco de progressão da doença com sequelas irreversíveis e pelo comprometimento do desenvolvimento da paciente.

Por todo o exposto, impõe-se a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto par
a reformar a decisão agravada e determinar que os requeridos
providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização do tratamento cirúrgico indicado (Tratamento Cirúrgico de Bexiga Neurogênica – código 0409010413), em unidade da rede pública apta ao procedimento ou, na sua impossibilidade, em unidade privada credenciada, às expensas do
Poder Público;

c) custeiem transporte, alimentação e estadia da paciente e de um acompanhante, caso o procedimento seja realizado fora do domicílio;

d)
direcionar
primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Glória D'Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026